Tribunal: STF
Processo: AI 624556
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Ausência no traslado da certidão de publicação da decisão
   agravada, peça obrigatória à formação do instrumento e
   indispensável à aferição da tempestividade do recurso de agravo
   de instrumento (art. 544, § 1º, do CPC e Súmula STF nº 288).
2.
   Agravo regimental improvido.